Tribunal: STF
Processo: HC 141594
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Vias de fato cometida no âmbito familiar contra a mulher. Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Reprovabilidade da conduta evidente. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Mostra-se incabível a aplicação do princípio da insignificância “ante a excepcional vulnerabilidade da mulher no âmbito das relações domésticas” (RE nº 807.781/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/10/15, a ensejar juízo de maior reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante, que pôs em risco a integridade física da vítima.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.